Tribunal: CARF
Processo: 10735.720483/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720483/2016-05
ACÓRDÃO
2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Enunciado Súmula no11 do CARF.
DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional para o reconhecimento de direito creditório face à
Fazenda Pública é de 5 anos, conforme previsto no art. 168, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720483/2016-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 106-033.970 –
15a TURMA/DRJ06 de 16 de março de 2023 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada.
Despacho decisório (fls 15/20)
Em 04/03/2016 foi emitido Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal em Nova Iguaçu/RJ, cujo teor trata das compensações realizadas pela empresa, ora
RECORRENTE, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
durante o ano de 2012. A RECORRENTE justificou as compensações alegando o aproveitamento de
retenções de 11% previstas no art. 31 da Lei no 9.711/1998, não utilizadas nos meses de abril a
dezembro daquele ano, totalizando R$ 1.048.064,65.
Após solicitação da Receita Federal para apresentação de detalhes das
compensações, a empresa forneceu informações sobre a origem dos créditos. Contudo, a
auditoria fiscal, ao analisar os dados informados, constatou a inexistência de créditos disponíveis
para compensação, tendo em vista que as retenções foram integralmente utilizadas nos meses de
competência, não havendo saldo remanescente.
A fundamentação jurídica para a análise baseou-se nos seguintes dispositivos legais:
Art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN): Autoriza a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Art. 89 da Lei no 8.212/1991: Estabelece que as contribuições sociais somente
podem ser restituídas ou compensadas em casos de pagamento indevido ou em
valor superior ao devido.
Art. 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012: Permite a compensação de
créditos previdenciários em períodos subsequentes, desde que o contribuinte
esteja regular perante a Receita Federal.
Art. 31, § 2o, da Lei no 9.711/1998: Autoriza a restituição do saldo remanescente
da retenção de 11% quando não houver compensação integral no período.
Após o cruzamento das informações fornecidas pelo contribuinte com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, verificou-se que as retenções foram integralmente
utilizadas nos meses em que ocorreram, não havendo, portanto, créditos a serem compensados
em períodos posteriores.
Diante da inexistência de créditos comprovados, A FISCALIZAÇÃO decidiu, com
fundamento nos dispositivos mencionados e nos termos do art. 1o da Portaria DRF-NIU no
68/2013, não homologar as compensações realizadas, determinando a cobrança dos débitos no
valor total de R$ 1.048.064,65.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720483/2016-05
3
O contribuinte foi notificado a efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, por
meio de DARF, utilizando o código 3618. Caso discorde da decisão, poderá interpor manifestação
de inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no mesmo prazo.
Assim, diante da conclusão de que a não homologação das compensações decorreu
da inexistência de créditos comprovados, conforme apurado na auditoria fiscal, determinou-se a
cobrança dos débitos declarados pela empresa.
Manifestação de inconformidade (fls 62/70)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou manifestação de inconformidade em
03/06/2016, na qual contesta a decisão prolatada no despacho decisório mencionado, que não
homologou as compensações tributárias realizadas pela RECORRENTE.
O ponto central da manifestação reside na discordância quanto à conclusão da
Receita Federal, que considerou inexistentes os créditos oriundos da retenção de 11% prevista no
art. 31 da Lei no 9.711/1998. A empresa argumenta que as compensações realizadas, totalizando
R$ 1.048.064,65, foram devidamente fundamentadas, tendo em vista que os créditos não
utilizados no mês de competência poderiam ser aproveitados em períodos subsequentes.
Sustentou ainda que houve interpretação equivocada por parte da Receita Federal
ao considerar que os créditos foram integralmente utilizados nos meses de competência,
ressaltando que o saldo remanescente deveria ter sido reconhecido para compensação em
períodos posteriores.
Em conclusão, solicitou a revisão da decisão administrativa, com a consequente
homologação das compensações realizadas, nos termos da legislação vigente e, caso denegada,
requereu a remessa do processo à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) para análise e
decisão final.
Em 29/04/2022, a DRJ proferiu DESPACHO de diligência (fl. 99) à unidade de origem
para que avaliasse o argumento seguinte apresentado pela RECORRENTE:
Alega que “por equívoco operacional do departamento fiscal da RECORRENTE, ao
realizar o lançamento dos valores dos créditos junto ao e-CAC da RFB
(Notificações em Auditoria de Compensação em GFIP), a RECORRENTE não
informou no sistema que os referidos créditos foram apurados em decorrência de
recolhimentos indevidos/à maior de INSS, conforme demonstrado em planilha
que segue anexa à presente e, ao invés disso, incluiu os valores apurados como
aproveitamento das retenções à alíquota de 11% de INSS (artigo 31 da Lei
9.711/98) não utilizadas anteriormente, o que resultou em nova inconsistência na
base de informações apresentadas (GFIP x e-CAC).”
Entende que é possível concluir que houve tão somente um erro no
preenchimento do detalhamento dos créditos e que o cruzamento entre as GFIP e
as Guias de Previdência Social (GPS) demonstra a existência dos créditos. Informa
que não conseguiu, via e-CAC, a correção do preenchimento citado. Evoca o
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720483/2016-05
4
Parecer Normativa Cosit 8/2014 no sentido de que erros de fato no
preenchimento de declaração permitem revisão de ofício do despacho decisório.
Junta nova planilha a folhas 69 e 70.
Num exame inicial, cotejando tal planilha com as informações do sistema
CCORGFIP, verifica-se que possa haver verossimilhança na alegação (ou, pelo
menos, parte dela).
Em atenção, a seção competente da 7a Região Fiscal despachou à folha 162 o
seguinte (fls. 192):
8. Conforme demonstrado no item 7, após as compensações, não há créditos
suficientes para abater toda a compensação da competência 09/2012, indicando
glosa de compensação nesta competência no valor de R$ 161.768,43 (cento e
sessenta e um mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Acórdão 1a Instância (fls.184/195)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/12/2012
Ementa: COMPENSAÇÃO. GLOSA. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Constatada, em nova análise, a existência de parte do direito creditório alegado,
utilizado em compensação, é de se corrigir o valor glosado para o não
comprovado.
Prescreve em 5 anos o direito de apurar crédito para fins de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Recurso Voluntário (fls.201/209)
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 09/05/2023,
contestando a decisão da 1a instância julgadora.
O ponto central do recurso reside na discordância quanto à conclusão da Receita
Federal, que considerou inexistentes os créditos oriundos da retenção de 11% prevista no art. 31
da Lei no 9.711/1998. A Recorrente argumenta que as compensações realizadas foram
devidamente fundamentadas, sustentando que os créditos não utilizados no mês de competência
poderiam ser aproveitados em períodos subsequentes.
Além disso, a Recorrente aduz a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo, fundamentando-se no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que garante a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720483/2016-05
5
razoável duração do processo. Destaca que o procedimento permaneceu sem movimentação de
13/07/2016 a 27/12/2021, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no ordenamento jurídico.
Subsidiariamente, a Recorrente aponta nulidade na decisão em razão da
desconsideração de parte das Notas Fiscais apresentadas, em razão de uma suposta prescrição,
violando o princípio da verdade material, uma vez que as operações que ensejaram o crédito
tributário foram devidamente realizadas e registradas.
Com base nos argumentos apresentados, a Recorrente solicita:
a) O recebimento do recurso voluntário com efeito suspensivo, nos termos do art.
151, III, do CTN;
b) O reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, em razão da
paralisação do processo por mais de cinco anos;
c) Subsidiariamente, a reforma do acórdão, com o reconhecimento do direito
creditório do contribuinte, em observância ao princípio da verdade material;
d) A possibilidade de juntada posterior de documentos e provas adicionais, caso
necessário.
Dessa forma, a Recorrente busca a anulação da decisão da DRJ06, com o
consequente reconhecimento dos créditos glosados, nos termos da legislação vigente.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ter ocorrido a prescrição intercorrente
do lançamento ora guerreado, nos termos seguintes:
14. No caso, conforme depreende-se das imagens abaixo, o presente processo
administrativo permaneceu sem movimentação no período de 13/07/2016 a
27/12/2021, isto é, por cinco anos e cinco meses. (...)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720483/2016-05
6
15.
Cabendo,
no
ponto,
reconhecimento
de
prescrição
intercorrente
administrativa, em observância ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, eis que totalmente desarrazoada a demora de mais de cinco anos para
reconhecimento do direito creditório do contribuinte.
Quanto a esta alegação não há o que se falar, já que se trata de matéria sumulada
neste Conselho:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, incabível o reconhecimento pretendido.
Outro ponto salientado como preliminar, é a nulidade do Acórdão em razão do
afastamento de provas juntadas sob a alegação de ocorrência de prescrição em face da FAZENDA
PÚBLICA, o que violaria o princípio da verdade material.
Tal argumento também não deve prosperar, uma vez que a matéria alegada se
confunde com o próprio mérito do RECURSO, além de todos os requisitos legais exigidos e
suficientes para assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em reconhecer ou não o direito creditório
remanescente. Para tanto, faz-se necessário revisitar as razões do voto recorrido (fls. 192/195):
A manifestação de inconformidade preenche os requisitos para admissão.
Conforme informado nos autos, as alegações de não verificação dos créditos
foram contrapostas à nova análise do possível direito creditório, onde a auditoria
chegou à conclusão de que a falta de lastro se restringia à competência 9/2012,
no importe total de R$ 161.768,43.
No entanto, analisando-se detidamente o trabalho demonstrado pela auditoria,
nota-se que foram considerados créditos, no período 3/2010 a 9/2010, de
retificadoras com mais de 5 anos dos fatos geradores. Conforme folha 152, as
GFIP foram entregues em 16/10/2015, 20/10/2015 e 17/10/2015. (...)
Entendemos que, nos termos do art. 168 do CTN c/c art. 3o da Lei Complementar
118/2005, o prazo para apurar o direito creditório é de 5 anos contados do fato
gerador. Assim, transcorrido este sem o aproveitamento de eventual crédito, não
seria mais possível sua utilização.
Nesse caso, tomando por base as planilhas de folhas 152 a 154, e excluindo tais
créditos, ter-se-ia os seguintes saldos não justificados: (..)
Ou seja, manter-se-ia a glosa das competências 8/2012, no valor de R$ 219.227,17
e 9/2012, no valor de R$ 180.750,52.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.832 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720483/2016-05
7
Logo, nos termos do Art. 112, §14, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2023 (RICARF), mantenho a glosa das compensações nos termos do voto da DRJ.
Acrescenta-se, como fundamento, o disposto no art. 168, I do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Em relação aos pedidos remanescentes, não há o que ser avaliado, uma vez que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito intrínseco da própria tramitação do
processo administrativo fiscal e não há previsão para juntada de provas posteriores a não ser nas
hipóteses previstas no art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 231
DF CARF MF
Original